Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-07.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002084-07.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Efeitos, Liminar, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIOVANA FELIX DOS SANTOS - CPF: 098.596.096-59 (EMBARGADO), PABLLO VINICIUS FELIX DE ARAUJO - CPF: 013.157.984-33 (ADVOGADO), GIOVANNA PIAZZA PINHEIRO - CPF: 962.008.802-63 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), LETICIA MARIA DA SILVA TORQUATO - CPF: 037.235.441-69 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), GIOVANA FELIX DOS SANTOS - CPF: 098.596.096-59 (EMBARGANTE), LETICIA MARIA DA SILVA TORQUATO - CPF: 037.235.441-69 (ADVOGADO), PABLLO VINICIUS FELIX DE ARAUJO - CPF: 013.157.984-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE AMBAS AS PARTES
– APELAÇÃO – AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
ED DA RÉ
– OMISSÃO
NÃO CONSTATADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
ED DA AUTORA

–

RECONVENÇÃO
IMPROCEDENTE DIANTE DO PROVIMENTO DA APELAÇÃO – INVERSÃO DO
RESPECTIVO
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – NECESSIDADE
– VÍCIO SANADO –
RECURSO
DA RÉ NÃO
PROVIDO
.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

Constatada a omissão, deve ser sanada em Embargos de Declaração.

Provida a Apelação da autora, a Reconvenção, por conseguinte, é julgada improcedente, devendo ser invertido o ônus
da
sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
por ambas as partes
ao acórdão unânime que
d
eu
parcial
provimento à Apelação da
autora
para
julgar parcialmente procedente a demanda e declarar a inexistência da dívida, determinar a exclusão de quaisquer sanções pedagógicas
a ela relacionadas
, sobretudo o impedimento de rematrícula, e condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 de danos morais.

A ré,
Instituto Educacional
Matogrossense
– IEMAT
, alega que
não houve manifestação sobre a aplicabilidade d
o artigo 4o da
Lei n. 10.260/2001
, que
permite a cobrança

de diferença residual
do aluno.

Diz que o Contrato firmado entre as partes prevê que o pagamento de qualquer valor não coberto integralmente
pelo FIES deve ser atribuído ao estudante. E que os documentos anexados aos autos
demonstram que o FIES não abrangeu a totalidade das semestralidades
cobradas.

Alega que
a mera cobrança da dívida não enseja danos morais, os quais
não foram comprovados.

Sustenta que o julgado foi contraditório ao considerar inexistente a dívida
mesmo diante do efeito
erga omnes
da decisão proferida na Ação Civil Pública n. 1005518-09.2016.8.11.0002, que reconheceu a legitimidade da cobrança
em questão
, inclusive com manifestação do Ministério Público pela
legalidade
.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

A autora,
Giovana Felix dos Santos
,
aduz que, com o provimento do Recurso
, a Reconvenção, que havia sido julgada procedente,
deve
te
r
seu ônus de sucumbência invertido
,
mas essa providência deixou de ser estabelecida no aresto.

Os litigantes
se manifest
aram
pelo não provimento dos Declaratórios (ID. 239
510167 e ID. 239
572180
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ (IEMAT)

Alega que não houve manifestação sobre a aplicabilidade do artigo 4o da Lei n. 10.260/2001, que permite a cobrança de diferença residual do aluno.

Diz que o Contrato firmado entre as partes prevê que o pagamento de qualquer valor não coberto integralmente pelo FIES deve ser atribuído ao estudante. E que os documentos anexados aos autos demonstram que o FIES não abrangeu a totalidade das semestralidades cobradas.

Alega que a mera cobrança da dívida não enseja danos morais, os quais não foram comprovados.

Sustenta que o julgado foi contraditório ao considerar inexistente a dívida mesmo diante do efeito
erga omnes
da decisão proferida na Ação Civil Pública n. 1005518-09.2016.8.11.0002, que reconheceu a legitimidade da cobrança em questão, inclusive com manifestação do Ministério Público pela legalidade.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Assim ficou consignado no aresto atacado:

“(...)

A apelada argumenta que, apesar de o Contrato em questão prever o financiamento de 100% dos custos, o FIES restringiu o pagamento da totalidade. Assim, segundo afirma, o financiado deveria arcar com a parte não alcançada pelo programa do Ministério da Educação.

Por cuidar de relação de consumo, é dela o ônus de demonstrar a legalidade da cobrança da diferença de semestralidade e, consequentemente, a legitimidade da dívida.

Em 25-7-2014, a apelante celebrou Contrato de Abertura de Crédito com o FNDE, em que lhe foi concedido financiamento de 100% dos serviços educacionais (fls. 36/45), ao mesmo tempo que a apelada também firmou Termo de Adesão ao FIES.

Independentemente das discussões sobre a quem compete pagar eventual diferença residual nos custos das mensalidades que em tese deveriam ser suportadas inteiramente pelo FNDE, o fato é que, pelos elementos presentes nos autos, não se constata nem mesmo o lastro de tal saldo negativo.

Isso porque os aditamentos semestrais que se seguiram ao contrato foram todos feitos com o custeio integral das mensalidades (fls. 57/79), de modo que a diferença que está sendo cobrada não tem fundamento legal nem contábil identificável de plano.

Além disso, a apelante, apesar de dizer que o quantum repassado pelo FNDE está aquém do montante da semestralidade, não fez prova a esse respeito.

No documento que juntou, emitido pelo
SisFIES
(Sistema Informatizado do FIES), consta a informação de que nenhum valor seria pago pelo aluno (fl. 823/836).

Não é crível igualmente a assertiva de que foi indicada importância inferior à devida por mera liberalidade e em virtude de trava sistêmica imposta.

E mais, a ré também é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo, por vontade própria, evidentemente movida pelas vantagens que aufere com isso e podendo dele se desligar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então convencionados. Ao aderi-lo, anuiu com as normas que regulamentam o Fundo, não sendo razoável admitir, neste momento processual, que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso e dos valores cobertos pelo programa, com o que, num exame prefacial, não poderia, posteriormente, sob a arguição de existência de diferença residual, repassá-la ao aluno, que teve o benefício deferido em 100%.

A título argumentativo, segue transcrito o artigo 1o da Portaria n. 638/2017 do MEC:

(...)

Infere-se desse texto que, tratando-se de contrato realizado até 2016, como o destes autos, nenhuma diferença pode ser cobrada do aluno, o que só passou a ser permitido para aqueles celebrados a partir de 2017.

(...)

Cumpre ressaltar ainda que qualquer discussão relativa à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos
educacionais é tema restrito à apelada e ao FIES/FNDE e deve ser enfrentado em Ação própria e no Juízo competente.

Ademais, o próprio Contrato firmado com o FNDE estipula o acréscimo de 25% sobre o valor total financiado para cobrir eventuais aumentos nas mensalidades.

Nesse sentido, há julg
a
do em que a instituição de ensino propôs Ação contra o FNDE promovendo referida discussão, sendo de todo impertinente esse questionamento com a aluna, que não participou dessa negociação.

Por todos esses motivos, nesta hipótese identifica-se a existência do direito reclamado, visto que a apelante contratou 100% do FIES, enquanto a apelada aderiu a tal programa e aceitou a matrícula dela ciente das condições, e, principalmente, todos os aditamentos foram efetuados cobrindo-se na íntegra as mensalidades, de maneira que a diferença que está sendo cobrada a esse título não tem amparo nos autos.

Por fim, importante salientar que a matéria ora em debate não pode ser tratada de forma simplista, pois é extremamente complexa e envolve muito mais do que o mero interesse patrimonial, que também poder estar presente.

É preciso destacar que a parte autora enfrentou todas as dificuldades notoriamente sabidas para obter êxito nas provas e ingressar numa faculdade de medicina, conseguiu o financiamento pelo FIES no percentual máximo, e tem que lidar, inesperada e inadvertidamente, com questões que
dizem respeito apenas às pessoas jurídicas participantes e de natureza acentuadamente política. Logo, não se trata de mera discussão de contrato típico entre particulares.

Diante disso, impõe-se a declaração de inexistência da dívida, contudo, indevida a repetição de indébito, já que não foi comprovada a quitação do débito pela apelante.

Quanto aos danos morais, a cobrança de dívida irregular e a aplicação de sanções pedagógicas, tais como a negativa de rematrícula, configuram condutas ilícitas passíveis de reparação, as quais, aliás, a apelada não refutou, e foram objeto da decisão que apreciou a tutela de urgência (ID. 220448184).

O montante de R$10.000,00 para a indenização atende às funções punitiva, preventiva e compensatória da medida.

(...)”

Portanto, o entendimento adotado pela Câmara está fundamentado no fato de que nos aditamentos não há informação de saldo residual a ser pago pelo aluno
e também
há previsão contratual de que eventuais despesas extras (inclusive decorrentes de encargos educacionais) seriam cobertas pelo acréscimo de 25% ao total do financiamento.

A mera insatisfação com a aplicação do direito, das provas, das argumentações e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar com Embargos.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os
fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
”

(
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 08/02/2022,
DJe
de 15/02/2022, sem destaque no original).

Nesse aspecto, cumpre registrar que, mesmo após o novo CPC, o STJ manteve a orientação de que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos feitos pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão embargado, entre outros fundamentos, consignou: "Nos termos da jurisprudência do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta)
salários mínimos
depositada em
conta-corrente
, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. " 2. Não percebo, na espécie sub judice, nenhuma omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão embargado, senão o intuito de rediscutir matéria já decidida, emprestando aos Embargos o efeito infringente.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.
3. Embargos de Declaração
rejeitados
“
.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.149.112/RS, relator ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 24/10/2022,
DJe
de 4/11/2022, sem destaque no original).

Os Declaratórios igualmente não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

N
esse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto
em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

Logo, não constatada nenhuma das situações elencadas no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão
nos pontos indicados pela embargante
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA (GIOVANA)

A embargante aduz que, com o provimento do Recurso, a Reconvenção, que havia sido julgada procedente
na sentença
,
deve
te
r
seu ônus de sucumbência invertido, mas essa providência deixou de ser estabelecida no aresto.

Na primeira instância
, a demanda foi julgada improcedente e a Reconvenção procedente
,
com
condenação
d
a autora/reconvinda em custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, ressalvada a inexigibilidade da obrigação em razão dela
ser beneficiária da justiça gratuita.

Assim,
provida a Apelação da autora, a Reconvenção, por conseguinte,
foi julgada improcedente, de modo que deve ser invertido o ônus
da
sucumbência
a ela correspondente.

Pelo exposto,
neg
o provimento ao
s

Embargos de Declaração

da ré e dou provimento aos Embargos
de
Declaração
da autora
para
inverter a sucumbência
arbitrada na Reconvenção
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024